Tribunal: TJDFT
Processo: 0737924-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737924-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA DURAO EIRELI - ME AGRAVADO: TILSA MOTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONSTRUTORA DURÃO EIRELI - ME contra decisão de ID 168474431 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por TILSA MOTA, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que o valor bloqueado é impenhorável, por ser inferior a quarenta salários mínimos; que a interpretação do artigo 833, X, do Código de Processo Civil contempla qualquer espécie de aplicação financeira; que, em razão da presunção de impenhorabilidade, caberia ao credor demonstrar o abuso, a má-fé ou a fraude; que compete às instâncias inferiores observar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Requer, liminarmente, a proibição de transferência do numerário penhorado ao credor. No mérito, pretende o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia bloqueada. Custas recolhidas (ID 51105033). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Inicialmente, imperioso registrar que não houve descumprimento do disposto no artigo 927 do Código de Processo Civil, por parte do juízo a quo. O mencionado artigo impõe a observação das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade; dos enunciados de súmula vinculante; dos acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; dos enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça e da orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Ou seja, não basta a existência de precedente de Corte Superior, desprovido de natureza cogente, para que se imponha automaticamente o seu alinhamento pelos órgãos de primeiro e segundo graus de jurisdição. Na hipótese sob exame, o juízo de origem não acolheu a tese de que qualquer valor existente em aplicação financeira, desde que inferior a quarenta salários mínimos, é impenhorável. De fato, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça conferindo interpretação extensiva ao artigo 833, X, do Código de Processo Civil a qualquer numerário existente em conta, mas não são dotados de natureza vinculante. Por expressa previsão legal (artigo 833, X, do Código de Processo Civil), é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não se estendendo a outras opções de investimento em fundos diversos. Em outras palavras, a opção legislativa pela proteção exclusiva da poupança impede o reconhecimento de que valores existentes em outras contas possuam idêntica proteção. Por fim, o artigo 854, §3o, I, do Código de Processo Civil determina que incumbe ao executado, no prazo de cinco dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Em consonância com a previsão legal, esta e. Turma já decidiu que “para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve haver comprovação da natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros”. (Acórdão 1611571, 07199623020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022). Portanto, sem que o devedor se desincumba do ônus de comprovar a impenhorabilidade, deve ser mantido o bloqueio, sob pena de restar frustrado o escopo da execução, qual seja, o de assegurar o cumprimento da obrigação representada pelo título, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor (artigos 4o e 797, do Código de Processo Civil). Portanto, não se verifica a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 14 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora